Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-40.2017.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000184-40.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIANA TRESSMANN FRANKLI ANDRADE DA SILVA - CPF: 912.695.121-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), EDIANA TRESSMANN FRANKLI ANDRADE DA SILVA - CPF: 912.695.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. F. S. (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TESE DE RECEBIMENTO PARCIAL DA AJUDA DE CUSTO – PLEITO DA DIFERENÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO INCONTROVERSA – DIREITO AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO – PAGAMENTO A MENOR – DIFERENÇA DEVIDA – PLEITO DE MUDANÇA DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 E DAS ADIS 4357/4425 JULGADOS PELO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, a disponibilização de ajuda de custo para proporcionar o deslocamento para fora do domicílio a fim de submeter a tratamento de saúde é responsabilidade dos entes públicos, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Conforme jurisprudência pacífica “é obrigação do Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas”.

Desse modo, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança para condenar o ente público ao pagamento da diferença de valor.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir gastos com tratamento fora de domicílio, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, a fim de condenar o requerido a ressarcir a parte autora os valores gastos com o Tratamento Fora do Domicílio, no importe de R$3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais), atualizado pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos desde o desembolso.

Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Deixo registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a pretensão inicial acaba por macular o equilíbrio imprescindível no que tange às políticas públicas de saúde. Alegou que a parte adversa pretende que o Estado seja condenado a pagar valores a título de ajuda de custo para tratamento médico fora do domicílio, todavia, o dispêndio de tais valores acaba por macular o próprio sistema e gera desigualdades entre aqueles que também necessitam de tratamentos médicos fora de domicílio.

Alegou violação das imposições orçamentárias, ausência de prova das diárias, bem como que a parte promovente pretende o recebimento de R$ 24,75 por diária fora do seu domicílio, o que é descabido.

Argumentou que os juros e correção monetária foram fixados indevidamente, devendo ser fixados segundo o julgamento de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 870947, assentou que, no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425, todos do STF.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão ou a mudança do marco dos juros e correção.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que o benefício de TFD inclui o pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite, no valor de R$ 24,75 por dia para paciente e R$ 24,75 por dia para acompanhante, mediante o preenchimento pelo usuário do Formulário de Solicitação de Ajuda de Custo ou Requerimento, conforme Portaria SAS nº 055 de 24 de Fevereiro de 1999 e Resolução CIB Nº. 005 de 11 de março de 2005.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua nesta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto aos juros e correção monetária, isso porque o benefício de TFD, conforme Portaria SAS nº 055 de 24 de Fevereiro de 1999 e Resolução CIB Nº. 005 de 11 de março de 2005, inclui o pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite, no valor de R$ 24,75 por dia para o paciente e R$ 24,75, por dia, para o acompanhante.

Cito o ato normativo que contempla o direito:

11. – DA AJUDA DE CUSTO

a) Aos usuários cadastrados no setor de TFD será liberada Ajuda de Custo para alimentação e pernoite, conforme a Portaria SAS nº 055 de 24 de Fevereiro de 1999 e art. 03 § 4ºda Resolução CIB nº. 061 de 16/12/03;

b) A liberação da Ajuda de Custo nos moldes do TFD do SUS/MT está obrigatoriamente condicionada à livre, espontânea e expressa iniciativa do usuário, mediante preenchimento e assinatura do Formulário de Solicitação de Ajuda de Custo ou Requerimento;

c) O usuário deverá solicitar a ajuda de custo com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência da data da consulta.

d) Nos casos de complementação de ajuda de custo o usuário deverá encaminhar a solicitação durante o período em que estiver fora para tratamento

e) Nos casos em que o usuário estiver sendo encaminhando para internação, será solicitada ajuda de custo, de 1 a 5 diárias, conforme o caso, para o deslocamento (trajeto) do usuário.

No caso dos autos, restou comprovado o pagamento de apenas R$ 700,00, valor este que fora abatido do valor devido na sentença, conforme trecho que cito:

O TFD constitui-se um recurso de exceção oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com amparo legal na Resolução nº 37, de 22/11/94, do Conselho Estadual de Saúde, Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei Complementar nº 22 de 09/11/92, Portaria SAS nº 055, de 24/02/99 - Ministério da Saúde e Resolução CIB nº 061, de 16/12/2003.

Compulsando os autos, verifica-se que foi deferido pelo Estado de Mato Grosso, em favor da autora, o Tratamento Fora do Domicílio, conforme se vê pelos documentos juntados nos Nums. 4644891, 4644904, 4644908 e 4644913.

A parte autora, incapaz, aduz que permaneceu fora de seu domicílio em tratamento, com acompanhante, por 80 dias, tendo recebido somente o valor de R$700,00, bem como as passagens de ida e volta da cidade de Cuiabá/MT à Brasília/DF, não tendo recebido a ajuda de custo prevista no TFD.

Pois bem, não houve insurgência do requerido quanto aos documentos apresentados pela parte autora. Aliás, sequer houve apresentação de contestação, embora devidamente citado (Num. 5573762).

Como dito, a própria Administração Pública já reconhecia o direito ao TFD pela autora, e, inclusive, já teria concedido parte dos valores administrativamente (R$700,00 + as passagens de ida e volta em todas as ocasiões que necessitou realizar o tratamento em outro Estado).

Ademais, a teor do art. 4º da Portaria n. 055/99 da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS,"as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado",

[...]

Assim, deve o requerido ressarcir a autora e sua acompanhante com os valores despendidos a título de alimentação e estadia, sendo estes no importe de R$3.260,00, uma vez que a requerente declarou que permaneceu por 80 dias fora de seu domicílio e já recebeu do requerido administrativamente até o momento, o valor de R$700,00.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, a disponibilização de ajuda de custo para proporcionar o deslocamento para fora do domicílio a fim de submeter a tratamento de saúde é responsabilidade dos entes públicos, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Conforme jurisprudência pacífica “é obrigação do Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. PACIENTE QUE RECEBEU AUTORIZAÇÃO DO ESTADO-RÉU PARA TANTO, ABRANGENDO INTERNAÇÃO, CONSULTAS E RETORNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS HOSPITALARES. DIREITO DO ACIONANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ‘É
obrigação do Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas
. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança. (grifei) [...]" (TJSC. Apelação Cível n. 2010.064579-5, DES. Luiz Cézar Medeiros, J. 2/08/2011)

Desse modo, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança para condenar o ente público ao pagamento da diferença de valor, de modo que não há reparo nesse aspecto.

Entretanto, no que se refere aos juros e correção, tenho que o recurso deve ser provido. Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por fim, destaco que em sede de Juizado Especial o acesso ao 1º grau independe do pagamento das custas e honorários advocatícios, razão pela qual restam prejudicados tais pedidos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar, na liquidação de sentença, sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020